Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 901623/SP. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 857. SOBRESTAMENTO DO FEITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DETERMINADA PELO RELATOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILDADE.
I – Caso em exame.
1. Os autos retornaram para eventual juízo de retratação, por força do art. 1.030, II, CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão sufragado por este colegiado e a tese lançada no RE 901.623/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 857).
2. O Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 34877321) negou provimento à apelação do réu/recorrente, mantendo a sentença condenatória.
3. Interposto Recurso Extraordinário pelo réu/recorrente (ID 38471638), o feito foi sobrestado para o aguardo do pronunciamento do mérito do referido Recurso Extraordinário.
4. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, consequente, declaração de extinção da punibilidade (ID 65977443).
II – Questões em discussão.
5. Reapreciação do acórdão prolatado por esta Turma Recursal, em face do disposto no RE 901.623/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 857), além de verificação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
III – Razões de decidir.
6. Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, de aplicação subsidiária ao processo penal, tal qual permitido pelo art. 3o, CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/95, “publicado o acórdão paradigma: o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.
7. Consoante o julgamento do RE 1448742 (Tema 1.303), o STF fixou as seguintes teses: 1) O sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal; 2) O ministro relator do processo selecionado como paradigma no Supremo Tribunal Federal, caso entenda necessário e adequado, poderá determinar a suspensão de ações penais em curso que tratem de mesma controvérsia, assim como do prazo prescricional de pretensão punitiva penal.
8. Na hipótese, inexistiu decisão do ministro relator do RE 901.623/SP (Tema 857) determinando a suspensão das ações penais ou do prazo prescricional. Frise-se que, no particular, o sobrestamento deveu-se à decisão do então presidente desta Primeira Turma Recursal (ID 39650906).
9. Conforme art. 110, § 1o, do CP, "a prescrição, depois de proferida sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".
10. O prazo prescricional da contravenção penal de porte de arma branca é de três anos, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal. No entanto, considerando que, na data dos fatos (30/11/2020), o réu/recorrente, nascido em 09/10/2000, era menor de 21 anos, implicando a redução do prazo prescricional em metade (art. 115, CP), tem-se prazo o prescricional aplicável ao caso na ordem de 1 ano e 6 meses.
11. Dessa maneira, observando o último marco interruptivo da prescrição com a publicação do acórdão em 03/05/2022 (art. 117, IV, do CP), torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, dado o transcurso do lapso temporal superior a 1 ano e 6 meses entre a aludida publicação do acórdão e a presente data.
IV – Dispositivo.
12. Questão reapreciada em juízo de retratação. Declaro a extinção da punibilidade do réu/apelante, diante da prescrição da pretensão punitiva superveniente, com base no art. 107, IV, do CP.
13. A ementa servirá de acórdão, segundo o art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.